Tribunal: TJPA
Processo: 0007597-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007597-87.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: GABRIEL DA SILVA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, GABRIEL DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007597-87.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM - 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO.

APELADO/APELANTE: GABRIEL DA SILVA E SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.

Tanto no Inquérito Policial como na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas policiais que participaram das investigações, os quais, com depoimentos coerentes entre si, relembraram a confissão realizada por Gabriel da Silva e Silva, caracterizando a autoria delitiva do delito cometido contra as vítimas.

2.

A sentença condenatória não foi prolatada nos autos exclusivamente com elementos colhidos no Inquérito Policial, não havendo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

3.

O juízo de 1º grau valorou como negativas apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, do crime de homicídio: culpabilidade e circunstâncias do crime. Há nos autos elementos probatórios para valorar negativamente as consequências do crime.

4.

A readequação da dosimetria de pena se faz necessária, com acréscimo em 1/8 (um oitavo) da pena base para as circunstâncias do crime de homicídio qualificado, alterando a pena do delito de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que, em conformidade com o art. 69 do CP, somando a pena do crime de Corrupção de Menores, perfaz o total de 20 (vinte) anos de reclusão.

5.

Recursos conhecidos,
para desprovimento do recurso interposto pela defesa do recorrente e, provimento, em parte, do recurso interposto pelo representante do Ministério Público, nos termos da fundamentação exposta.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos a dois recursos de apelação penal, interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e, em favor do réu GABRIEL DA SILVA E SILVA, pela Defensoria Pública do Estado, pelas razões abaixo expostas.

Reportam os autos, em síntese, que em 03.04.2018, por volta de 01h45min., no interior da residência localizada na Rua Diamante, nº 11, bairro São João do Outeiro, no distrito de Outeiro, o recorrido/recorrente GABRIEL DA SILVA E SILVA, na companhia de 03 (três) comparsas, dentre eles 01 (um) adolescente, ceifou a vida da vítima Adriano Silberth Santana Siqueira, conhecido lutador de MMA, mediante disparos de arma de fogo e golpes com arma branca.

Em face dos fatos, no dia 15.05.2018 o apelado/apelante Gabriel foi denunciado pelo Órgão Ministerial (ID. Nº 6361588), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, do ECA. A peça acusatória foi recebida em 25.05.2018 (ID. Nº 6361593), iniciando, assim, a fase instrutória.

Terminada a instrução processual criminal, após a apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id. 6361627) e pela Defesa (Id. 6361629), em 18.02.2020 o Gabriel foi pronunciado (Id. 6361630), nos termos da denúncia, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Em 11/08/2021, Gabriel da Silva e Silva foi condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital (ID. Nº 6361794), pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, do ECA, à pena total de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em face da sentença condenatória, o representante do Órgão Ministerial Estadual interpôs recurso de apelação penal, requerendo, em suas razões (ID. Nº 6361830), pugnando pelo aumento da pena-base fixada na sentença condenatória, para mais próximo de 21 (vinte e um) anos, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, como desfavoráveis.

Em contrarrazões recursais (ID. Nº 6361837), a Defensoria Pública Estadual requereu a improcedência do apelo interposto pelo Parquet. Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. Nº 6361828), onde pretende o reconhecimento de nulidade absoluta do processo, alegando que a condenação do réu teria sido embasada tão somente nos elementos constantes do inquérito policial, em afronta ao art. 155, do CPP. Diante disso, alega que a decisão proferida pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pelo que o feito deve ser anulado.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões recursais (ID. Nº 6361832), requerendo improvimento das razões defensivas.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde emanei despacho, encaminhando-os a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

O Procurador de Justiça Criminal
Claudio Bezerra de Melo
, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a dosimetria da pena aplicada.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos de Apelação, interpostos pelo representante do Ministério Público de 1º Grau e pelo Defensor Público de
GABRIEL DA SILVA E SILVA,
são adequados e tempestivos, razão pelo qual os conheço.

Trata-se de autos de processo crime de Homicídio (
121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro), em relação à vítima Adriano Silbert Santana Siqueira
e, Corrupção de Menores (
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90) em relação a vítima Eriki Souza da Silva
, sendo
GABRIEL DA SILVA E SILVA
condenado

à pena total de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Passo a analisar as razões recursais interpostas pela defesa de GABRIEL DA SILVA, referente ao ID nº
6361828, onde requer a anulação do processo, alegando que a condenação do réu teria sido embasada tão somente nos elementos constantes do inquérito policial.

Não assiste razão a defesa do Apelante.

Tanto no Inquérito Policial como na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas policiais que participaram das investigações, os quais, com depoimentos coerentes entre si, relembraram a confissão realizada por
GABRIEL DA SILVA E SILVA
, caracterizando a autoria delitiva do delito cometido contra a vítima Adriano Silberth Santana Siqueira. A materialidade do delito se encontra comprovada no Laudo de Necropsia e de local de crime (ID nº 6361728).

Existem nos autos contradições e descompassos entre a versão apresentada pelo apelante e uma testemunha arrolada pela defesa, tanto em sessão do Tribunal do Júri quanto na fase de formação de culpa, restando desacreditado o esforço realizado pela defesa para a construção de um álibi em favor do apelante, assim como desacreditada a retratação deste realizada em juízo.

Nesse contexto, ressalta-se que, ao contrário do que alega a defesa, o que a legislação veda é a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial para embasar o édito condenatório. Os elementos indiciários podem apenas, auxiliar na decisão do julgador de 1º grau, como bem ocorreu no recurso em análise, não havendo qualquer ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifos nossos).

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estão em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente. 2. Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas exclusivamente no inquérito policial, uma vez que foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual, não somente em fase inquisitorial, mas principalmente em juízo. 3. Por tais razões, rechaço o pedido de nulidade material absoluta do processo por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, não havendo, inclusive, que se falar em violação ao art. 155, do CPPB. 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora
.
APELAÇÃO CRIMINAL 0000014-74.2015.8.14.0201. RELATORA: Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

Ante ao exposto, não acolho os argumentos da defesa do recorrente, desprovendo o recurso.

Passo a analisar as razões recursais interpostas pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, referente ao ID nº
6361830
:

O representante do Ministério Público de 1º Grau requer a reforma da pena base fixada contra
GABRIEL DA SILVA E SILVA, em relação ao delito de Homicídio Qualificado, razão pelo qual transcrevo parte da sentença:

(...) Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. O motivo do crime – torpe – não será considerado por ter sido usado para qualificar o crime. As circunstâncias do crime são graves vez que cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...).

Da transcrição da decisão, constata-se que o MM. Julgador de 1º grau, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, expressamente desfavoráveis ao réu, em relação a ambos os delitos – culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando, por isso, as penas-base acima do mínimo legal previsto para os crimes em comento.

No entanto, em face da análise dos autos, observa-se que as consequências do crime não poderiam ter sido consideradas neutras, havendo motivos suficientes para a valoração negativa dessa circunstância, já que a vítima se tratava de pessoa jovem, um desportista promissor, lutador profissional de artes marciais mistas e deixou filhos menores, tendo a morte do atleta sido anunciada e lamentada nos programas esportivos televisivos, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao delito de homicídio.

Além disso, a justificativa utilizada pelo juízo de piso, para a análise desfavorável da culpabilidade do agente deveria ter sido mais específica, com menos elementos próprios do tipo penal, o que fundamentaria a aplicação de, pelo menos, 1/8 (um oitavo) de acréscimo para cada vetor judicial negativo, em face ao reconhecimento de mais uma circunstância judicial.

Assim sendo, nada impede que a presente Corte, ao julgar o presente o recurso de apelação, proceda à revaloração das circunstâncias judiciais, do art. 59, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, para melhor adequá-las ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, já que houve também recurso do Órgão Ministerial vinculado ao juízo de piso.

Outrossim, proibir a reforma da dosimetria da pena para pior garante ao réu o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, somente em recurso exclusivo da defesa. Assim, isso não obsta, como dito, que o presente Tribunal, encontre fundamentos e motivação própria para alterar os termos da condenação, respeitadas, as provas e a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões já debatidas.

Nesse contexto, convém destacar que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena, na sentença condenatória, não conduz à sua anulação, pois o defeito pode ser corrigido através de recurso de Apelação ou Ação de Revisão Criminal, conforme já restou assentado pelos tribunais pátrios.

Assim, entendo como também desfavorável a circunstância das consequências do crime, devendo ser fixada a pena base para o crime de homicídio em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Verificando-se a presença de concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, eis que o recorrente agiu com desígnios autônomos, faz-se necessária a soma das penas e assim concretizo a pena final do apelante GABRIEL DA SILVA E SILVA, dos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP)

e Corrupção de Menores
(art. 244-B da Lei nº 8.096/90), condenado a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, devendo a pena total dos delitos ser fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal.

Ante ao exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço ambos os recursos de apelação, nego provimento do recurso interposto em favor de GABRIEL DA SILVA E SILVA e, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará vinculado ao juízo de 1º Grau, para que seja reformada a dosimetria da pena, nos termos das razões anteriormente esposadas.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2022